Tribunal: STF
Processo: ADI 4416
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-06
Data de publicação: 2010-10-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 307, § 3º, DA 
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 
   40, DE 19/12/2007. INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS 
   DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS. DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A LIVRE ESCOLHA 
   PELO GOVERNADOR NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE AUDITORES OU MEMBROS 
   DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL APTOS À NOMEAÇÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 
   73, § 2º, E 75, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA. 
   
I - O modelo federal de organização, composição e fiscalização dos 
   Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância 
   compulsória pelos Estados, nos termos do caput art. 75 da Carta da 
   República. Precedentes.
II - Estabelecido no artigo 73, § 2º, da 
   Carta Maior o modelo federal de proporção na escolha dos indicados 
   às vagas para o Tribunal de Contas da União, ao Governador do Estado,
   em harmonia com o disposto no artigo 75, compete indicar três 
   Conselheiros e à Assembleia Legislativa os outros quatro, uma vez 
   que o parágrafo único do mencionado artigo fixa em sete o número de 
   Conselheiros das Cortes de Contas estaduais.
III - Em observância à 
   simetria prescrita no caput do art. 75 da Carta Maior, entre os três 
   indicados pelo Chefe do Poder Executivo estadual, dois, 
   necessariamente e de forma alternada, devem integrar a carreira de 
   Auditor do Tribunal de Contas ou ser membro do Ministério Público 
   junto ao Tribunal. Súmula 653 do Supremo Tribunal Federal. 
IV - 
   Medida cautelar deferida.